Tribunal: STF
Processo: AI 143749
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO FORMAL INDISPENSAVEL    A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SUMULAS 282 E 356.
          E MANIFESTO O DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO SE A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL  NÃO SE PREQUESTIONOU  NO CURSO  DO PROCESSO, E NEM
SEQUER FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO.
          ADMITIR-SE QUE SE ABORDE, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TEMA
NÃO TRATADO NO JULGADO E O MESMO QUE SE ACEITAR O PREQUESTIONAMENTO
IMPLICITO REPELIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
         AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.